Tribunal: TJDFT
Processo: 0751219-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751219-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS AGRAVADA: ISIS FERREIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo exequente, CONDOMÍNIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0702283-29.2018.8.07.0009, requerido em desfavor de ISIS FERREIRA DA CUNHA. A decisão agravada de 2/11/2023, ao indeferir o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, manteve o entendimento adotado em decisão anterior de 20/9/2021, quanto ao indeferimento do pedido de penhora do imóvel que originou a dívida, nos seguintes termos: “Mantenho o indeferimento da penhora do imóvel indicado pelo autor, nos termos da decisão de ID 103491822, eis que fundamentada na inefetividade da medida, considerando que o débito do credor fiduciário superou o valor da avaliação do bem. Assim, apesar da preferência de pagamento do crédito condominial, o valor de venda do imóvel dever ser suficiente para quitação do crédito condominial e hipotecário, uma vez que o imóvel não pode ser alienado com restrição pendente. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 113557655”. (ID 176873136 do processo referência). Nas razões recursais, o agravante pede a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora do imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio, e, no mérito, a confirmação da tutela com a reforma da decisão agravada. Argumenta que, considerando recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é possível a penhora de bem alienado fiduciariamente para pagamento de dívida condominial. Ressalta que a natureza da dívida é propter rem. Aduz que caberá ao credor fiduciário perseguir eventual saldo remanescente em desfavor da agravada, em ação própria (ID 54002312). A medida liminar não foi concedida (ID 54121405). Intimada, a agravada requer a extinção do feito, em razão da perda do objeto, em virtude da consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, a Caixa Econômica Federal (ID 54961632). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Ao que se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória preclusa, proferida em 20/9/2021, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que originou a dívida sob o fundamento: “A parte exequente concordou com o laudo de avaliação. Conforme laudo de id. 99850436, o imóvel foi avaliado no valor de R$ 325.000,00. Por outro lado, o débito com o credor fiduciário soma o montante de R$ 397.091,71 (id. 95495993). Desse modo, apesar da preferência de pagamento do crédito condominial, o valor de venda do imóvel dever ser suficiente para quitação do crédito condominial e hipotecário, uma vez que o imóvel não pode ser alienado com restrição pendente. Assim, verifico que a venda do imóvel é inefetiva para quitação dos débitos. Portanto, indefiro o pedido de penhora. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, sob pena de extinção por inércia.” (ID 103491822 do processo referência). O pedido do agravante de reconsideração da decisão mencionada acima foi indeferido por meio da decisão agravada proferida em 2/11/2023 (ID 176873136 do processo referência). Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07133377720228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE de 8/8/2022) - g.n. “[...] 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (07402928220218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE de 24/5/2022) - g.n. “[...] 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE de 14/11/2018) - g.n. “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. De igual modo, o STJ decidiu que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível” (AgRg no HC n.o 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE de 29/4/2021). Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível em razão da sua intempestividade. Consequentemente, resta prejudicada a análise do pedido da agravada de extinção do feito, em razão da perda do objeto, em virtude da consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, a Caixa Econômica Federal. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 15 de fevereiro de 2024 14:55:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador